Tribunal: TJPA
Processo: 0808476-22.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13250 - Penhora Online / BACEN JUD
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808476-22.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: FABIO DA CUNHA FURTADO, VANESSA FRANCA MOURA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808476-22.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: PDG CONSTRUTORA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-S
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-S

AGRAVADO: FABIO DA CUNHA FURTADO, VANESSA FRANCA MOURA FURTADO

Advogado do(a) AGRAVADO: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - PA21485-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - PA21485-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PDG CONSTRUTORA LTDA e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA em face de decisões proferidas nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por FÁBIO DA CUNHA FURTADO e VANESSA FRANCA MOURA FURTADO, que rejeitaram exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas e determinaram o regular prosseguimento da execução. As agravantes sustentam que o crédito executado possui natureza concursal, por decorrer de fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial do Grupo PDG, formulado em 23/02/2017, defendendo sua submissão ao plano recuperacional, a ocorrência de novação e a impossibilidade de prosseguimento da execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o crédito executado se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 submete à recuperação judicial apenas os créditos juridicamente existentes na data do pedido recuperacional.

Não se confunde o momento da ocorrência dos fatos que originaram a demanda com o momento da constituição jurídica do crédito exigível.

Em obrigações dependentes de pronunciamento jurisdicional, o crédito somente se constitui de forma definitiva com o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Enquanto inexistente decisão judicial definitiva, subsiste mera expectativa de direito, desprovida de exigibilidade e estabilidade jurídica aptas à submissão ao juízo recuperacional.

O trânsito em julgado da decisão que embasa o cumprimento de sentença ocorreu após o encerramento da recuperação judicial, circunstância que afasta a natureza concursal do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano recuperacional.

A homologação do plano de recuperação judicial não implica, por si só, quitação automática das obrigações, sendo necessária comprovação inequívoca do efetivo pagamento do crédito.

As agravantes não demonstraram o adimplemento da obrigação executada nem a satisfação do crédito no âmbito da recuperação judicial, permanecendo hígida a força executiva do título judicial.

A inexistência de sujeição do crédito ao plano recuperacional afasta alegações de bis in idem, enriquecimento sem causa e violação ao princípio da par conditio creditorum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Apenas os créditos juridicamente existentes na data do pedido de recuperação judicial se submetem aos efeitos do plano recuperacional, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

O crédito decorrente de obrigação litigiosa constitui-se juridicamente com o trânsito em julgado da decisão condenatória que reconhece definitivamente o direito do credor.

Créditos constituídos após o pedido ou após o encerramento da recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano recuperacional.

A homologação do plano de recuperação judicial não implica quitação automática da obrigação sem prova efetiva do pagamento do crédito executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, e 924, II; Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 13.04.2020; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2331285-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.01.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2041978-49.2025.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PDG CONSTRUTORA LTDA e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA em face das decisões proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0320266-79.2016.8.14.0301, em trâmite perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizado por FÁBIO DA CUNHA FURTADO e VANESSA FRANCA MOURA FURTADO.

A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas executadas, determinando o regular prosseguimento da execução, bem como condenando as excipientes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Posteriormente, os embargos de declaração opostos pelas executadas foram rejeitados, mantendo-se integralmente a decisão anteriormente proferida, ocasião em que o juízo de origem determinou a intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e posterior arquivamento da execução.

Em suas razões recursais (ID 35195976), as agravantes sustentam, em síntese: que os créditos executados possuem natureza concursal, porquanto decorrentes de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial do Grupo PDG, formulado em 23/02/2017, estando sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial e ao respectivo aditamento homologado judicialmente; que a sentença de encerramento da recuperação judicial ainda não transitou em julgado, haja vista a existência de recursos pendentes perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, circunstância que manteria a competência do juízo universal para deliberar sobre atos executivos e constritivos; que a homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos concursais, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, sendo inviável o prosseguimento da execução individual; que eventual satisfação integral e imediata do crédito dos agravados configuraria afronta ao princípio da
par conditio creditorum
e tratamento privilegiado em detrimento dos demais credores da mesma classe; que os agravados deveriam promover habilitação administrativa do crédito perante o Grupo PDG, conforme orientações constantes da sentença de encerramento da recuperação judicial; e requerem a concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso, para sustar os efeitos das decisões agravadas, bem como, ao final, o provimento do agravo para extinguir o cumprimento de sentença e reconhecer a submissão do crédito ao plano recuperacional.

Em contrarrazões (ID 36120969), os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção das decisões agravadas e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o argumento de inexistência de óbice ao prosseguimento da execução individual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia à análise acerca da possibilidade de submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da agravante, especialmente diante da alegação de que o fato gerador da obrigação seria anterior ao pedido recuperacional, impondo-se, por consequência, a extinção do cumprimento de sentença em razão de suposta novação e quitação do débito nos termos do plano de recuperação judicial.

As agravantes sustentam, em síntese, que o crédito perseguido pelos agravados teria fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 23/02/2017, razão pela qual deveria ser submetido ao plano recuperacional, com extinção do cumprimento de sentença e habilitação administrativa do crédito.

Todavia, tal conclusão não se impõe no caso concreto.

A tese da agravante sustenta em síntese, que o crédito perseguido possuiria natureza concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, e que a agravada deveria habilitar o crédito na recuperação judicial, circunstância que impediria o prosseguimento da execução, bem como a manutenção do cumprimento de sentença ocasionaria
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

Após detido exame dos autos, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

A insurgência recursal parte da premissa de que o crédito discutido deveria ser habilitado no juízo da recuperação judicial, sob o argumento de que sua origem remonta a fatos pretéritos ao pedido de recuperação judicial. Todavia, tal compreensão não se sustenta à luz da disciplina legal aplicável nem da orientação jurisprudencial dominante.

Com efeito, dispõe o art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

A norma legal é clara ao restringir a submissão à recuperação judicial aos créditos existentes na data do pedido da recuperação judicial. Não se fala, portanto, em toda e qualquer pretensão futura, tampouco em situações litigiosas ainda pendentes de reconhecimento jurisdicional definitivo. O legislador elegeu, como critério de sujeição ao concurso recuperacional, a existência jurídica do crédito no momento do pedido.

Por essa razão, mostra-se indispensável distinguir a hipótese de crédito já constituído, ainda que ilíquido, daquela em que existe apenas mera expectativa de direito, dependente de pronunciamento judicial posterior para definição do
quantum
.

No caso dos autos, o crédito exequendo não se apresentava como obrigação certa, definida e exigível ao tempo do pedido de recuperação judicial. Ao contrário, sua constituição dependia de prévia atividade cognitiva jurisdicional, voltada ao reconhecimento da própria existência do direito alegado, da responsabilidade da parte adversa e da consequente imposição do dever jurídico correspondente.

Assim, até o trânsito em julgado da decisão condenatória, não havia crédito consolidado a ser submetido ao juízo universal da recuperação, mas apenas pretensão, sujeita à apreciação jurisdicional e ainda desprovida de estabilidade jurídica.

Não se pode confundir o momento da ocorrência dos fatos subjacentes à controvérsia com o momento da constituição jurídica do crédito. Em obrigações dessa natureza, o nascimento do crédito judicialmente exigível não decorre automaticamente do fato material originário, mas do pronunciamento jurisdicional definitivo que reconhece a obrigação e a incorpora, de forma certa, ao patrimônio jurídico do credor.

Enquanto inexistente decisão transitada em julgado, subsistem incertezas relevantes acerca da própria existência do direito material, da efetiva responsabilidade da parte demandada, da extensão da obrigação, bem como de sua exigibilidade.

Somente com o trânsito em julgado é que o crédito se estabiliza de forma definitiva, convertendo-se em título judicial apto a embasar o cumprimento de sentença.

A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o marco relevante, para fins de sujeição ao regime recuperacional, é a existência jurídica do crédito, e não simplesmente a antiguidade do fato que originou a demanda. Em hipóteses nas quais o direito do credor somente se concretiza após pronunciamento judicial definitivo, o crédito deve ser considerado superveniente, não se submetendo ao plano da recuperação judicial.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência dominante, que vem assentando que se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos existentes ao tempo do pedido, não alcançando obrigações constituídas apenas posteriormente, sobretudo quando dependentes de definição judicial ulterior.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL . NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art . 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2 . A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal . 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com base no cálculo do exequente . O executado alega que o crédito deve ser considerado concursal, com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o crédito do exequente está sujeito ao regime de recuperação judicial, considerando o momento da constituição do crédito em relação ao pedido de recuperação . III. Razões de Decidir 3. O artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido . O crédito do exequente foi constituído com o trânsito em julgado da sentença, posterior ao pedido de recuperação judicial. 4. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo indicam que créditos constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sujeitam aos seus efeitos. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Créditos constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sujeitam aos seus efeitos . 2. A data do trânsito em julgado é determinante para a constituição do crédito.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23312856420248260000 Bauru, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 13/01/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executada em recuperação judicial . Constituição de crédito em momento posterior à homologação de plano recuperacional. Extraconcursalidade. Não provimento, com observação. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de venda e compra de imóvel. A impugnação foi baseada na alegação de que o crédito seria concursal e deveria submeter-se a plano de recuperação judicial da executada. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o crédito decorrente de indenização por danos materiais e morais é concursal ou extraconcursal, considerando o momento de sua constituição em relação ao pedido de recuperação judicial. III. Razões de decidir 3 . O crédito foi constituído de forma definitiva apenas com a prolação de sentença e acórdão, ocorridos após pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, extraconcursal. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a constituição do crédito ocorre com o fato gerador, e no caso concreto o crédito foi consolidado após a recuperação judicial. IV . Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido, com observação. Tese de julgamento: "1. Créditos constituídos após pedido de recuperação judicial são extraconcursais . 2. A constituição do crédito ocorre com a decisão judicial que o reconhece e não com o evento que originou a demanda." Legislação citada: Lei nº 11.101/2005, art . 49. Jurisprudência citada: STJ, REsp nº 1.727.771/RS, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Dje de 18/05/2018; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.697.218/SP, Rel. Min . Antônio Carlos Ferreira, Dje de 01/10/2020; REsp nº 1.840.531/RS, Tema nº 1.051 .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20419784920258260000 Jundiaí, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 03/02/2026, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2026)

No caso concreto, esse quadro se mostra ainda mais nítido, porque o trânsito em julgado da decisão que embasa o presente cumprimento de sentença ocorreu após o encerramento da recuperação judicial.

Tal fato é decisivo para o julgamento do feito.

Uma vez encerrado o procedimento recuperacional, estabiliza-se o universo de créditos a ele submetidos, exaurem-se os efeitos do plano aprovado e consolida-se a reorganização patrimonial da empresa em recuperação. Admitir que obrigação somente reconhecida judicialmente em momento posterior venha a ser incluída em recuperação já encerrada significaria afrontar a segurança jurídica e desbordar dos limites temporais expressamente fixados no art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, não se revela juridicamente admissível ampliar os efeitos da recuperação judicial para alcançar crédito inexistente ao tempo do pedido e que somente veio a se constituir de maneira definitiva após o encerramento da recuperação judicial.

Friso que, quando do pedido de recuperação judicial, não havia crédito certo, exigível e consolidado em favor da parte exequente. Havia litígio pendente de definição jurisdicional. O crédito, tal como hoje exigido, somente nasceu juridicamente com o trânsito em julgado da decisão condenatória, marco temporal posterior ao encerramento da recuperação.

Na presente hipótese, inexistia obrigação estabilizada e judicialmente reconhecida à época do pedido de recuperação judicial, sendo imprescindível o posterior pronunciamento jurisdicional condenatório para a própria constituição do crédito.

No caso dos autos, as agravantes não demonstraram, de forma inequívoca, a quitação do débito executado, tampouco comprovaram que os agravados tenham recebido o crédito no âmbito da recuperação judicial. A mera alegação de submissão ao plano recuperacional, desacompanhada de prova efetiva de adimplemento, não tem aptidão para afastar a força executiva do título judicial.

Com efeito, a homologação do plano de recuperação judicial pode produzir novação dos créditos a ele submetidos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, mas tal circunstância não equivale, por si só, à quitação da obrigação nem conduz, automaticamente, à extinção da execução individual, sobretudo quando ausente comprovação de pagamento ou de satisfação do crédito exequendo.

Desse modo, não há que se falar em novação do crédito, tampouco em extinção do cumprimento de sentença.

Não verifico, portanto, qualquer ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026